Tribunal: TJBA
Processo: 8018385-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.º 8018385-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Paciente: MARCELO LIMA MOTA

Advogado: Luís Eduardo Saback Lima (Defensor Público)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISPENSA DA FIANÇA. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Paciente preso em flagrante, ao qual foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 8.105,00, permanecendo custodiado por impossibilidade financeira de adimplir a quantia, tendo sido posteriormente deferida liminar para soltura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão do Paciente, exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, diante de sua hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal e autoriza a dispensa da fiança.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual penal autoriza a dispensa da fiança quando a situação econômica do acusado demonstrar impossibilidade de pagamento, nos termos dos arts. 325, §1º, e 350 do CPP.

4. A permanência do Paciente preso por período significativo após o arbitramento da fiança evidencia sua hipossuficiência econômica.

5. A manutenção da custódia exclusivamente pelo não pagamento da fiança, sem a presença dos requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal.

6. A fiança não pode ser utilizada como condição econômica para o exercício da liberdade, sob pena de violação ao princípio da igualdade e de indevida penalização da pobreza.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da prisão mantida unicamente pela incapacidade de pagamento da fiança, admitindo sua dispensa com a imposição de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e concedida.

Tese de julgamento
: 1. É ilegal a manutenção da prisão do acusado exclusivamente pelo não pagamento de fiança quando evidenciada sua hipossuficiência econômica. 2. A fiança pode ser dispensada pelo juiz, com fundamento nos arts. 325 e 350, do CPP, quando a situação financeira do acusado assim recomendar. 3. A liberdade provisória não pode ser condicionada a critério econômico, devendo ser assegurada mediante aplicação de outras medidas cautelares adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 319, 325, §1º, e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.10.2020; STJ, HC 582.962/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 30.06.2020.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8018385-34.2026.8.05.0000, da Comarca de
Alagoinhas
/BA
, em que figuram, como Impetrante, a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, como Paciente,
MARCELO LIMA MOTA
,
e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal E De Violência Doméstica Da Comarca De Alagoinhas/BA,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à

unanimidade
,
em

CONHECER E CONCEDER A ORDEM
,
com
ratificação da liminar

deferida
e
manutenção
integral das demais medidas cautelares diversas da prisão e das medidas protetivas de urgência
impostas pela autoridade impetrada,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça